Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, no âmbito de ação de abertura de inventário. O juízo de Brasília declinou de ofício da competência, sob o fundamento de que o último domicílio do autor da herança localizava-se em Águas Claras. Em contraposição, o juízo declinado (Águas Claras) suscitou o conflito ao afirmar que a competência em questão é de natureza relativa e, portanto, não pode ser alterada de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de abertura de inventário, considerando o declínio de competência para o foro do último domicílio do autor da herança, realizado de ofício, após petição da parte autora decorrente de intimação do Juízo suscitado, e se tal pedido de redistribuição tem aptidão para deslocar a competência já firmada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para o processo sucessório, definida pelo art. 48 do Código de Processo Civil como o lugar do último domicílio do falecido, possui natureza eminentemente territorial e, por conseguinte, relativa.
4. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, segundo enuncia a Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo e determina a competência no momento do registro ou da distribuição, sendo irrelevantes as modificações posteriores (artigos 43 e 59 do CPC), salvo exceções legais.
6. O pedido de redistribuição pelos autores por eventual equívoco na distribuição, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado para esclarecer o motivo da escolha do juízo, não tem aptidão para deslocar a competência. Precedentes desta Corte.
7. O ato do Juízo em provocar o autor sobre a competência, levando ao pedido de redistribuição, configura, ainda que por vias transversas, declinação de ofício da competência relativa, o que é vedado pela norma processual e pela Súmula 33 do STJ.
8. O deslocamento da competência em tal hipótese violaria o princípio do juiz natural, uma vez que a competência já havia sido fixada pela distribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília.
Tese de julgamento: "1. A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC, é de natureza territorial e, portanto, relativa." "2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, em observância ao disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça." "3. Em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (arts. 43 e 59 do CPC)." "4. O pedido de redistribuição formulado pela parte autora em atendimento à determinação do Juízo para que justificasse a escolha do foro não tem o condão de modificar a competência fixada, configurando, em essência, uma declinação de ofício disfarçada e violando o princípio do juiz natural."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 48, 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33. STJ, AgInt no CC n. 191.197/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 25/4/2023. TJDFT, Acórdão 1977240, 0749616-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025. TJDFT, Acórdão 1951921, 0744650-85.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. TJDFT, Acórdão 1916932, 0731571-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no PJe: 30/09/2024. TJDFT, Acórdão 1912972, 0727054-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024. TJDFT, Acórdão 1805143, 07350922620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. TJDFT, Acórdão 1699637, 07080344820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023.